Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706897-36.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISPAULA DOS SANTOS CAPISTRANO COSTA PACIENTE: MARCOS AUGUSTO CAPISTRANO COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISPAULA DOS SANTOS CAPISTRANO COSTA em favor de seu filho MARCOS AUGUSTO CAPISTRANO COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra a impetrante que o paciente é servidor público da Secretaria de Educação do DF, mas, com a condenação, foi expedido mandado de prisão. Salienta que a privação de sua liberdade gera graves riscos à sua saúde agora que foi declarada, pela Organização Mundial da Saúde, a pandemia de coronavírus. Ressalta a incapacidade do Estado em promover a cautela necessária para conter um possível surto dentro do Centro de Progressão Penitenciária. Assevera que o paciente já cumpriu 7 meses e 28 dias de pena, com várias remissões já homologadas, faltando homologar ainda remissões dos demais meses trabalhados, estando na iminência de ter a progressão de regime para o aberto, em maio deste ano. Requer a concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica ou não. A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade coatora. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. Decido. Em consulta ao Sistema SEEU deste Tribunal (Execução n. 0401036-34.2019.8.07.0015), verifica-se que o MM. Juiz da VEP, em 2/4/2020, deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, e, em 6/4/2020, foi concedida a prisão domiciliar ao paciente, sendo designada audiencia admonitória para 8/4/2020, às 14hs. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador